Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706583-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PATRÍCIA DECONTO GAZEN RECORRIDAS: CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI - CHP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. NULIDADE CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos em tutela de urgência fundados na nulidade de contrato de mútuo. 2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. É manifesta a ausência de probabilidade do direito na contraditória atuação da requerente que, após oferecer imóvel em garantia de contrato e não pagar qualquer prestação, venha a requerer a nulidade do contrato sob a alegação de que o imóvel, dado por ela em garantia, sabidamente não poderia garantir a dívida. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 300 do CPC, ao argumento de que se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela recorrente, diante do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação; c) artigos 27, § 4o, da Lei 9.514/1997, 891 do CPC e 884 do Código Civil, porque a pretensão da recorrente teria sido lastreada em tutela cautelar de urgência, tendo em vista que o valor de avaliação descrito no contrato de constituição da garantia fiduciária teria sido utilizado como parâmetro para indevida arrematação do imóvel, por valor inferior à 50% (cinquenta por cento) do seu real valor de mercado; e d) artigo 81 do CPC, porquanto entende que deve ser decotada a multa por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados EUGÊNIO ARAGÃO, OAB/DF 4.935, e WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, além da sociedade ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP 50.210. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 27, § 4o, da 9.514/1997, 300 e 891,ambos do CPC, e 884 do CC, pois é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca “da impossibilidade de se rever, em recurso especial, a existência dos requisitos processuais a concessão de tutela de urgência, em razão do óbice da Súmula 735 do STF, bem assim da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp 2.663.721/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024). O recurso especial também não pode ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à ofensa ao artigo 81 do CPC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável a incursão em elementos de fatos de provas trazidos aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos patronos EUGÊNIO ARAGÃO, OAB/DF 4.935, e WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/SP 50.210, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027